Tribunal: TJMT
Processo: 1016129-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016129-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.458.941-65 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA SOARES - CPF: 062.298.271-07 (INTERESSADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 704.360.352-86 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – BALANÇAS DE PRECISÃO – UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO "BOCA DE FUMO" –
HABEAS CORPUS
ANTERIORES DENEGADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui caráter peremptório, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, especialmente quando se trata de processo com pluralidade de réus e que se encontra em regular tramitação.

2.

Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva por aproximadamente oito meses quando a instrução processual já foi realizada e o feito segue seu curso normal, observando-se que a eventual dilação do prazo se justifica pela complexidade da causa.

3.

Mantém-se a prisão preventiva quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, maconha e pasta base), pela utilização da residência como ponto de venda de entorpecentes e pela apreensão de três balanças de precisão e outros objetos indicativos da prática de tráfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de LUCIANA DE SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 07/10/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). No dia seguinte, 08/10/2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que está presa preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que tenha havido prolação de sentença. Sustenta que o processo não apresenta complexidade que justifique tal demora, caracterizando inércia por parte do Poder Judiciário.

Destaca que a paciente foi presa em flagrante delito em 07/10/2024, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte sob o fundamento da garantia da ordem pública. Comunicou que a denúncia foi oferecida em 06/01/2024 e a paciente apresentou defesa prévia em 13/11/2024. Informou, ainda, que foi designada audiência de instrução inicialmente para o dia 20/01/2025, mas, devido à necessidade de adequação de pautas, foi redesignada para 28/03/2025. Ressaltou que foram realizados pedidos anteriores de relaxamento e revogação da prisão preventiva, todos indeferidos, e que em favor da paciente já foram impetrados outros habeas corpus, conhecidos e denegados pelo Tribunal

Aduz, ainda, que a paciente possui endereço fixo, trabalhava de carteira assinada antes da prisão e é arrimo de família, razões pelas quais entende ser desarrazoada a manutenção da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em decisão fundamentada (ID 288827857).

O Juízo apontado como autoridade coatora apresentou informações, (ID 289982882).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela denegação da ordem, entendendo não estar configurado o alegado excesso de prazo, uma vez que o processo apresenta tramitação regular, sem pedidos meramente protelatórios ou desídia do aparelho estatal (ID 292551358). Segue ementa:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
Pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo – Não acolhimento – Marcha processual encontra-se dentro da normalidade – Não há desídia do Juízo singular – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela
denegação
da ordem pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCIANA DE SOUZA SANTOS
, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente encontra-se presa preventivamente há mais de 07 (sete) meses sem que tenha sido prolatada sentença.

A questão principal a ser examinada consiste em verificar se está caracterizado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da ação penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a paciente foi presa em flagrante delito em 07/10/2024, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida em 06/01/2024, portanto, cerca de 3 meses após a prisão, respeitando o prazo legal.

Assim vieram as informações:

“...Oferecida denúncia em 06/01/2024, imputando os acusados como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Autos n. 1013474-33.2024.8.11.0055).

A paciente apresentou defesa prévia, em 13/11/2024, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida na forma em que foi posta em juízo, sendo designada audiência de instrução.

Foi designada audiência de instrução para o dia 20 de janeiro de 2025, contudo, em razão da necessidade de adequação de pautas, foi redesignada para o dia 28 de março de 2025.

Foi apresentado pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo por DANIEL no dia 14/01/2025 (id. 180620499).

Pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LUCIANA no dia 25/02/2025 (id. 185298570).

O Ministério Público manifestou acerca dos pedidos de relaxamento e revogação no dia 26/03/2025 (id. 188508466).

Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa de DANIEL reiterou o pedido de id. 180620499 pelo relaxamento da prisão preventiva, a defesa de LUCIANA reiterou a manifestação de id. 185298569 e a defesa de ANA PAULA pediu para se filiar ao pedido de Luciana, pedindo a extensão do deferimento, acaso concedido, na forma do art. 580 do CPP.

"Vistos.

Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por DANIEL FERREIRA SOARES, em razão da mora processual. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva por inexistirem os pressupostos ensejadores da manutenção da segregação do Requerente (id. 180620499)

Em paralelo, a defesa de LUCIANA DE SOUZA SANTOS requereu a revogação de prisão preventiva, sustentando que a acusada não deu motivo algum para sua segregação cautelar, pois estava trabalhando, possui endereço fixo e não se dedica a prática criminosa (id. 185298570)

Em audiência, a defesa de ANA PAULA DE SOUZA pediu para se filiar ao pedido da denunciada LUCIANA DE SOUZA SANTOS, requerendo a extensão do deferimento caso concedido, na forma do art. 580 do CPP. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pleitos (id. 188508466).

Os autos permaneceram conclusos para deliberações. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Relaxamento por Excesso de Prazo

Sem delongas, pelo que se depreende dos autos, ao alegado excesso de prazo, vale ressaltar que o processo é de considerável complexidade e que o feito está ainda em fase de instrução, não prosperando argumentos de excesso de prazo em situações como estas.

Nesse sentido, destaco que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto e a realidade da unidade local.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Sem delongas, pelo que se depreende dos autos, ao alegado excesso de prazo, vale ressaltar que o processo é de considerável complexidade e que o feito está ainda em fase de instrução, não prosperando argumentos de excesso de prazo em situações como estas. Nesse sentido, destaco que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto e a realidade da unidade local. É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis. Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, Acórdão 1217436, 07238666320198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto. Revogação da Prisão Preventiva Sem devaneios desnecessários, volvendo os olhos para a decisão exarada na audiência de custódia (id. 173847745), denota-se que, de maneira sucinta e acertada, houve a decretação da prisão preventiva dos requerentes, não se vislumbrando qualquer equívoco na análise da matéria fática, tampouco na aplicação do direito. Naquela oportunidade, a Juíza Plantonista deixou consignado que:

“[...]Nesse ponto, observo que segundo noticiado pelos investigadores da polícia civil, a residência havia sido indicada por denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante o monitoramento do local, foi possível visualizar a custodiada Luciana saindo do local e, quando do seu retorno foi feita a abordagem e revista pessoal momento em que foi localizada substância entorpecente, o que motivou o ingresso no interior da casa. Realizada busca no local, foram localizadas quantidades consideráveis de substâncias entorpecentes divididas em porções, de diversos tamanhos e natureza, além balanças digitais e demais objetos descritos no termo de apreensão. [...] Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP. A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.306413, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.477951 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205561-A01. Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão, no sentido de que após informações acerca da possível mercancia de substância entorpecente no Bairro Vila Horizonte, por uma mulher conhecida como “Loira” e, em diligências nas proximidades da residência da suspeita, os investigadores de polícia visualizaram a custodiada LUCIANA colocando frasco plástico e uma sacola no interior do bagageiro de sua motocicleta. Quando da abordagem policial, foi localizado dois invólucros plástico contendo substância análoga a cocaína, além de balança de precisão e dinheiro. Diante da situação de flagrância e, em buscas ao interior da residência de LUCIANA, os policiais visualizaram o momento em que o custodiado DANIEL tentou empreender fuga e quebrar o aparelho celular, possivelmente, a fim de ocultar provas. No interior da casa, ainda foi localizada a custodiada ANA PAULA e, em buscas ao quarto de referida custodiada, foi encontrado mais oito invólucros da mesma substância entorpecente localizada com LUCIANA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Em continuidade as buscas, na cozinha da residência foi localizada uma peça quadrada de substância análoga a maconha, um grande invólucro da mesma substância, bem como uma porção análoga a pasta base de cocaína e, uma terceira balança de precisão. Outrossim, com Daniel, ainda foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso, há que se considerar a quantidade, diversidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 15(quinze) porções de substâncias entorpecentes, de tamanhos diversos, entre elas, substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, a qual possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso, houve apreensão de embalagens costumeiramente utilizadas para empacotar entorpecente para venda e 03 (três) balanças de precisão, indicativos da traficância no local (conduta de guardar/ter em depósito). Outrossim, em relação à custodiada LUCIANA há que se considerar, ainda, que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016). Em consulta ao sistema SEC foi constatado que a custodiada ANA PAULA DE SOUZA possui registro de ato infracional, inclusive execução de medida socioeducativa (1570-24.2015.811.0063), e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n). Soma-se, ainda, que ANA PAULA estava em cumprimento de pena por condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (autos n. 0009781-78.2019.8.01.0001 – TJAC-SEEU). Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. No mais, embora Ana Paula tenha alegado estar em período gestacional, não há nos autos qualquer documento comprovando referida alegação. No pertinente ao custodiado DANIEL, consta das declarações dos policiais, que o autuado, ao avistar a presença da polícia na residência, tentou quebrar seu aparelho celular, comportamento este indicativo de que, em liberdade, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal encontra-se sob risco, já que, aparentemente, tentou destruir provas. Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. In casu, portanto, a prisão preventiva de LUCIANA DE SOUZA SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA destina-se à garantia da ordem pública e a prisão preventiva de DANIEL FERREIRA SOARES destina-se à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANA DE SOUZA SANTOS, ANA PAULA DE SOUZA e DANIEL FERREIRA SOARES, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP. Após o encerramento do plantão judicial, redistribua os autos ao Juízo competente. Expeça-se o necessário.” (negrito nosso)

Portanto, a liberdade requerida implicaria risco palpável à ordem pública, uma vez que os autos revelam outros envolvimentos dos requerentes em delitos, sem falar que as circunstâncias em que foram presos trazem à luz possível mercancia de drogas. Logo, a prisão cautelar assegurará a sociedade de palpável reiteração criminosa.

Por outro lado, perfilhando detidamente os autos, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória, bem como o pleito de relaxamento da prisão em flagrante.

Consequentemente, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de ANA PAULA DE SOUZA, DANIEL FERREIRA SOARES e LUCIANA DE SOUZA SANTOS. Em continuidade da instrução, [...]."

Ressalto, por fim, que consta dos autos que em favor dos acusados do processo foram apresentados os seguintes Habeas Corpus: I. Por LUCIANA DE SOUZA SANTOS

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1029182-94.2024.8.11.0000 impetrado em 14/10/2024 2024 e conhecido e denegado em 05/11/2024;

b) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1033224-89.2024.8.11.0000 impetrado em 21/11/2024 e conhecido e denegado em 16/12/2024; II. Por ANA PAULA DE SOUZA

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1030323-51.2024.8.11.0000 impetrado em 23/10/2024 e conhecido e denegado em 21/11/2024;

III. Por DANIEL FERREIRA SOARES

a) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1033225-74.2024.8.11.0000 impetrado em 21/11/2024 e conhecido e denegado em 16/12/2024;

b) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1011406-47.2025.8.11.0000 impetrado em 09/04/2025 (presente);”
(Id. 289982882).

Observo, pelas informações prestadas, que desde então o processo tem apresentado regular tramitação, com a apresentação de defesa prévia pela paciente em 13/11/2024, recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução, inicialmente para o dia 20/01/2025, posteriormente redesignada para o dia 28/03/2025, por necessidade de adequação de pauta.

De acordo com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não resulta da simples ultrapassagem dos prazos processuais legalmente previstos, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as especificidades de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reiteradamente afirmado que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (AgRg no HC 917.055/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).

Na mesma esteira, a Súmula 52 do STJ estabelece que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Este não é exatamente o caso dos autos, uma vez que a audiência de instrução foi realizada em 28/03/2025, conforme informado pela autoridade coatora, mas ainda não houve encerramento formal da instrução nem prolação de sentença.

Todavia, é importante considerar que o excesso de prazo, para configurar constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão do
habeas corpus
, deve ser atribuível ao Poder Judiciário, por inércia ou desídia, e não a circunstâncias processuais justificáveis ou à própria complexidade da causa.

No caso em apreço, não verifico desídia ou inércia injustificada do Juízo de primeiro grau. Ao contrário, observo um transcurso processual razoável, considerando a natureza do delito imputado à paciente (tráfico de drogas) e o fato de que o processo envolve mais dois acusados, o que naturalmente demanda maior tempo para a prática dos atos processuais.

Ademais, não há indicação de que a marcha processual esteja paralisada. Pelo contrário, o processo segue seu curso normal, com a realização da audiência de instrução em 18 de junho de 2025, estando em fase de apresentação de alegações finais, ou aguardando sentença.

Quanto à alegação de que a paciente possui endereço fixo, trabalhava com carteira assinada antes da prisão e é arrimo de família, embora sejam circunstâncias pessoais favoráveis, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, mormente quando esta se mostra necessária para a garantia da ordem pública, como foi fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas, sendo encontrada em sua residência "quantidade considerável de substâncias entorpecentes divididas em porções, de diversos tamanhos e natureza, além de balanças digitais e demais objetos", circunstâncias que, somadas às demais relatadas, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Vale ressaltar que, conforme destacado nas informações, em favor da paciente já foram impetrados outros dois habeas corpus (nº 1029182-94.2024.8.11.0000 e nº 1033224-89.2024.8.11.0000), ambos conhecidos e denegados por esta Corte, o que reforça a conclusão de que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, em diligência ao sistema de gerenciamento de processos do TJ/MT, observou-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu dia 18-06-2025, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais.

Diante dessas considerações, entendo não estar configurado o alegado excesso de prazo, uma vez que o processo apresenta tramitação regular, sem evidência de desídia do aparelho estatal na condução do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de LUCIANA DE SOUZA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025